Tribunal: STF
Processo: ARE 1508223
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 46, p. 2): 



    “APELAÇÃO - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - SÃO PAULO - Pretensão voltada à cumulação de duas aposentadorias - Procedência da demanda pronunciada em primeiro grau - Irresignação da Municipalidade - Pertinência - Coordenadora Pedagógica inativa que, antes de 1998, estabeleceu novo vínculo estatutário com a Municipalidade, mediante nova aprovação em concurso público, passando a exercer o cargo de Supervisora Escolar - Possibilidade de cumulação de vencimentos de cargo da ativa com proventos da inatividade, nos termos da exceção contida no art. 11 da EC nº 20/1998, que não permite a cumulação de proventos de duas aposentadorias - Regra excepcional que não admite interpretação extensiva - Hipótese dos autos que não versa sobre o conceito jurídico de professor para fins de aposentadoria especial, tampouco se refere à possibilidade de cumulação lícita de cargos de professor - Entendimento firmado pelo c. STF - Sentença reformada - Recurso provido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, XVI e 102, § 2º, da Constituição da República e ao decidido na ADI 3772. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o acórdão contrariou o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na ADI 3.772 ao negar a cumulação das duas aposentadorias da recorrente, impondo-se a observância da força vinculativa do precedente (eDOC 56). 



    O Presidente da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso com fundamento na aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 69).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 46, pp. 5-8):



    “(...) 



    No entanto, respeitado o entendimento do Juízo sentenciante, a hipótese dos autos não versa sobre o conceito jurídico de professor para fins de aposentadoria especial, tampouco se refere à possibilidade de cumulação lícita de cargos de professor com espeque artigo 37, inciso XVI, “b”, da CF. 



    Isso porque, como mencionado, a autora ingressou no cargo público de Supervisor Escolar, em 01/10/1996, constituindo novo vínculo estatutário com a Municipalidade, após já estar aposentada do cargo de Coordenador Pedagógico, desde 13/06/1991 (fl. 131). 



    Houve, inequivocamente, cumulação de vencimentos de cargo da ativa com proventos de aposentadoria, que não era vedada à época dos fatos, e a situação pode persistir, mesmo após o advento da EC nº 20/98, nos termos dos artigos 37, § 10, da CF, e 11, primeira parte, da EC nº 20/98: 



    (...)



    Por outro lado, conforme se extrai do próprio artigo 11, in fine, da EC nº 20/98, a permissão de acumulação de vencimentos de cargo da ativa com proventos de inatividade, no caso dos autos, não significa a viabilidade da acumulação de proventos de aposentadoria, como pretende a autora, sobretudo por se tratar de norma excepcional que não admite interpretação extensiva.



    (...)



    Ou seja, por expresso mandamento constitucional, há óbice à pretendida cumulação de proventos de duas aposentadorias, conquanto tenha sido admitida, excepcionalmente, a cumulação de vencimentos e proventos, tendo em vista que a autora ingressou no segundo cargo público antes da aludida Emenda Constitucional. 



    Assim, a r. sentença deve ser reformada, julgando-se improcedente o pedido inicialmente formulado.



    (...)” (grifos do original)



    De início, verifico que o Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido da interpretação restritiva do art. 11 da EC 20/1998, na segunda parte, o que impossibilita a pretensão de cumulação de duas aposentadorias, ainda que para ingressantes antes da publicação da aludida emenda. Nesse sentido, colho precedente da Segunda Turma: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. ACUMULAÇÃO DE DUAS APOSENTADORIAS. CARGOS INACUMULÁVEIS. INGRESSO NO CARGO PÚBLICO ANTES DA EC 20/98. IMPOSSIBILIDADE. ART. 11 DA REFERIDA EMENDA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PRECEDENTES. DECADÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. SÚMULA 473 DO STF. INAPLICABILIDADE. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 445 DA REPERCUSSÃO GERAL E SÚMULA 6 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEBATE, NA INSTÂNCIA DE ORIGEM, EM TORNO DO ART. 71, III, DA CF. 



    1. O Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de acumulação de proventos de duas aposentadorias de cargos inacumuláveis na ativa, ainda que o ingresso no serviço público em um dos cargos tenha ocorrido antes da Emenda Constitucional nº 20/1998, uma vez que regidas pelo artigo 40 da CF. 



    2. O Plenário desta Corte, ao julgar o mérito do RE 584.388-RG, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, sob o rito da repercussão geral (Tema 162), ratificou tal entendimento quando enfrentou questão semelhante, relativa à percepção de dupla acumulação de pensões por morte. 



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal adota interpretação restritiva em relação ao art. 11 da referida EC 20/1998, em sua segunda parte, no sentido de que é possível a acumulação de um provento da inatividade com um vencimento de cargo da ativa, no qual tenha ingressado antes da publicação da mencionada emenda, ainda que inacumuláveis os cargos, mas vedada, em qualquer caso, a cumulação de duas aposentadorias (MS 24.664-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21.03.2012). 



    4. O acórdão recorrido fundou-se no art. 53 da Lei Estadual 5.427/2009 para decidir sobre a questão da decadência. No caso, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, demandaria o exame da legislação local pertinente (Súmula 280 do STF). 



    5. Ademais, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que não se aplica prazo decadencial nos casos de situação flagrantemente inconstitucional. Precedentes. Não há, portanto, que se falar em ofensa ao princípio da segurança jurídica. 



    6. Não houve, na Corte de origem, debate em torno do art. 71, III, da CF, o que afasta, no caso, a Súmula 6 do STF. Inaplicável, ainda, o Tema 445 da repercussão geral, considerando que o paradigma da repercussão geral se refere ao prazo para o próprio TCU analisar o registro da aposentadoria, tendo como termo inicial a chegada dos autos no referido Tribunal. 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512 do STF).” (ARE 1308873 ED-AgR, de minha Relatoria, Segunda Turma, DJe 27.04.2022)



    Por outro lado, na ADI 3.772, esta Suprema Corte conferiu interpretação ampliativa para as funções de magistério na temática da aposentadoria especial dos professores. O acórdão restou assim ementado: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. 



    I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. 



    II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. 



    III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra.” (ADI 3772, Rel. Carlos Britto, Relator(a) p/ Acórdão Ricardo Lewandowski Tribunal Pleno, DJe 29.10.2009).



    Todavia, o órgão julgador consignou que o pleito não tratava do conceito de professor para fins de aposentadoria especial, nem de pretensão de cumulação de dois cargos de professor. O debate cingiu-se aos cargos de Supervisor Escolar e Coordenador Pedagógico (eDOC 46, P. 5/8).



    Nesse contexto, eventual divergência em relação ao entendimento adotado, acerca dos cargos titularizados pela servidora no âmbito do Município de São Paulo, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, considerada a aplicação da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público estadual. Reintegração ao cargo público. Acumulação de cargos. Natureza do cargo. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Legislação infraconstitucional local. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional local (Súmula nº 280/STF).



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1450303 AgR, Rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 07.12.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. TERMO A QUO. ENTRADA EM VIGOR DA LEI FEDERAL Nº 9.784/1999. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR E TÉCNICO ESPECIALISTA EM EXTENSÃO RURAL. DEFINIÇÃO DE CARGO TÉCNICO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. INAPLICABILIDADE, AO CASO, DO TEMA 839 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Lei Federal 9.784/99). Precedentes. 



    2. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 839 da repercussão geral, o qual trata de matéria diversa da discutida nestes autos. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que se trata de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” (ARE 1008095 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 09.05.2023).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente